Tribunal: TJES
Processo: 5003720-27.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-27.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS NOS AUTOS DE N.º 5003720-27.2024.8.08.0008

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM
e
BANCO BMG S/A
.

RECORRIDO
S
:
BANCO BMG S/A

e
PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente
PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao
Recorrente/
Autor
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
REPARAÇÃO
POR
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

1.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s, respectivamente,

por

PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM
e
BANCO BMG S/A
,

ora primeir
o
e segund
o
recorrente,

em face d
a
sentença que julgou
o feito nos seguintes termos:

“
Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.201,67 (mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor.
Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$1.904,73 (mil novecentos e quatro e setenta e três centavos). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.
Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

2.
Em suas razões recursais,
o

primeir
o
recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, já a segunda
recorrente
pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo
,
bem como sustenta
, em síntese,

a regularidade da contratação e a inexistência do dever de reembolsar e
de
danos morais.

3.

D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

primeir
o

recorr
ente

se enquadra como
consumidor e a
segunda
recorrente
como
fornecedor,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo
ao

segund
o

re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
. Adentrando ao mérito,
a
análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado co
ntrato acompanhado de documento pessoal da parte autora,
não ficou demonstrado que a instituição financeira tenha efetivamente repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado
, ônus que lhe incumbia nos termos do
A
rt. 373, II, do CPC,
t
rata-se, inclusive, de prática reiterada no mercado financeiro a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado,
sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade contratada
, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5
.
Destaca-se que o contrato de cartão
de crédito
consignado apresenta
tarifas e encargos significativamente mais onerosos
, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a parte manifesta intenção de obter um simples empréstimo,
portanto,
ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial
.

6
.
Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais
, o que reforça a conclusão de que
o produto financeiro contratado não foi aquele desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica
, o que compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado.

7. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do recorrente, uma vez que, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de contratação não desejada
em relação a modalidade
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
o
consumidor e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9
.
O
valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em
con
sonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal
em casos análogos
, além de proporcional
e razoável
ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial
, de sorte que
deve ser
mantido
o
quantum
compensatório
n
o patamar de R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil

reais).

10
.
R
egistra-
se
que
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
em casos de valores
irrisórios ou
exorbitantes
, conforme
determina
o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
1
.
Dessarte
, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao
s
recurso
s

manejados
.

1
2
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

1
3
.
CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a
o
recorrente
PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM
em razão da concessão da AJG
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)